Tribunal: TJSP
Processo: 1034739-75.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de resolução contratual cumulada com repetição de indébito – Sentença de parcial procedência – Recurso da correquerida – Administradora do cartão de crédito que, diante do fato de integrar a cadeia de cobrança, deve ser responsabilizada pela suspensão das parcelas do contrato rescindido - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de resolução contratual cumulada com repetição de indébito – Sentença de parcial procedência – Recurso da correquerida – Administradora do cartão de crédito que, diante do fato de integrar a cadeia de cobrança, deve ser responsabilizada pela suspensão das parcelas do contrato rescindido - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.